Tribunal: TJBA
Processo: 8031949-17.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031949-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ALFREDO PIRES MONTE SANTO JUNIOR e outros Advogado(s): JACKSON PEREIRA DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE PAULO AFONSO-BA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente denunciado por homicídio qualificado, sendo a pretensão vertida na impetração consistente em pedidos de trancamento da ação penal e de revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara Crime da Comarca de Paulo Afonso/BA. A defesa alega ausência de justa causa, ausência de contemporaneidade do decreto, ausência de indícios de autoria e ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a denúncia apresentada carece de justa causa para justificar o prosseguimento da ação penal; (ii) saber se a prisão preventiva está desprovida de contemporaneidade e de fundamentos concretos; (iii) saber se há ausência de indícios mínimos de autoria delitiva a justificar a medida constritiva; e (iv) saber se as condições pessoais do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas tornam a prisão desnecessária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A justa causa da ação penal está demonstrada por elementos mínimos de materialidade e autoria, com base em laudos periciais, imagens e testemunhos colhidos na fase inquisitorial, suficientes para o oferecimento da denúncia. 4. A análise dos indícios de autoria exige incursão probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus. 5. A prisão preventiva foi decretada com base em motivação concreta, diante da gravidade da conduta, da evasão do réu e da necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 6. A decisão que decretou a prisão destacou a contemporaneidade dos fatos, a periculosidade do agente e a impossibilidade de substituição por medidas alternativas. 7. Condições pessoais favoráveis não impedem, por si sós, a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem de habeas corpus denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031949-17.2025.8.05.0000, em que figuram como Paciente ALFREDO PIRES MONTE SANTO JUNIOR e como impetrado, JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE PAULO AFONSO-BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto condutor.